Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL PELO PJE. CONTROLE INTERNO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. MÍNIMO LEGAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, cuja contagem se dá a partir da disponibilização da sentença no Diário de Justiça eletrônico, consoante o art. 4°, § 3°, da Lei 11.419/06.
2. O prazo disponibilizado no sistema PJe é destinado ao controle interno dos atos processuais pelos magistrados e serventuários, não afastando a aplicação das normas de início da contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil e na Lei 11.419/06.
3. Em regra, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, em observância aos critérios elencados no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. Preliminar de intempestividade da Apelação interposta por Antônio Henrique Lucena de Siqueira acolhida. Apelação não conhecida. Apelação interposta por Benedito César Caldas (Embargado) conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.